Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-89.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000695-89.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO BAY VIEW

Advogado(s)
:
ERICK ACHY DE OLIVEIRA, ALAN CONRADO DE ALMEIDA

AGRAVADO: JEFFERSON ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
WAGNER CHAVES PHILADELPHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA EM ÁREA CONTÍGUA AO IMÓVEL DO AGRAVADO. POLUIÇÃO SONORA E ALAGAMENTOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE DRENAGEM PLUVIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO TÉCNICO E PROVA DOCUMENTAL. PROTEÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA NO BOJO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Restando comprovadas, por meio de laudo técnico, documentos e imagens, a emissão de ruído acima dos limites legais e alagamentos provocados pela ausência de sistema de drenagem, impõe-se a manutenção da tutela deferida.

3. A decisão agravada se mostra proporcional e adequada, ao estabelecer medidas técnicas escalonadas e condicionadas à viabilidade de execução.

4. O direito de vizinhança, previsto nos arts. 1.277 e seguintes do Código Civil, protege o sossego, a segurança e a saúde do proprietário, independentemente da frequência de uso do imóvel.

5. Revogada a liminar concedida no curso do recurso (id 84323725), em face do julgamento definitivo.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000695-89.2025.8.05.9000, originário da Comarca de Itacaré – Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, sendo partes
CONDOMÍNIO BAY VIEW
, como agravante, e
JEFFERSON ALMEIDA RIBEIRO
, como agravado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25